Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735647-34.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO VICTOR DE CASTRO PIMENTEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Provas. Emprego de arma de fogo. Perícia. Pena. Culpabilidade. Fração. Dano material. 1 – Os depoimentos da vítima -- que reconheceu o réu, com absoluta certeza, logo após o roubo, no local apontado pelo aplicativo que rastreou seus bens --, harmônicos e coerentes em todos os momentos em que ouvida, confirmados pela apreensão das chaves do veículo subtraído na posse do réu e dos demais objetos, na residência dele, e pelas declarações dos policiais que participaram do flagrante - são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo circunstanciado. 2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. 3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a culpabilidade do réu. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, indicação, na inicial, do montante pretendido, e a devida comprovação do prejuízo. Não indicado na denúncia o valor da indenização por danos materiais, deve essa ser afastada. 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, bem como a fixação do regime inicial de pena em semiaberto ou aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 157, §2o, inciso I, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Os depoimentos da vítima -- que reconheceu o réu, com absoluta certeza, logo após o roubo, no local apontado pelo rastreador dos seus bens --, harmônicos e coerentes em todos os momentos em que ouvida, confirmados pela apreensão das chaves do veículo na posse do réu e dos demais objetos, na residência dele, e pelas declarações dos policiais que participaram do flagrante - são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo” (ID 62177045). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, entendimento sufragado pela turma julgadora a respeito da incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para incidência da majorante prevista atualmente no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto” (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, no que tange à fixação do cumprimento da pena em regime inicialmente aberto ou semiaberto, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003